Tribunal: TJDFT
Processo: 0702525-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Processo : 0702525-73.2022.8.07.0000 DESPACHO O processo foi retirado da pauta de julgamento para aguardar o pronunciamento de mérito dos recursos paradigmas atrelados ao Tema 1.137 do STJ (id. 37735046). Veio à conclusão em razão da juntada de cópia da contraminuta (id. 37915241) já ofertada nos autos (id. 32857747). Dito isso nada a prover. Retornem-se os autos à suspensão, nos termos do despacho em id. 37735046). Intimem-se. Brasília – DF, 23 de novembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator